Tribunal: TJMT
Processo: 1000893-09.2023.8.11.0091
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000893-09.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SILVA MARTIN - CPF: 536.514.991-20 (APELADO), MARCOS ROGERIO DA SILVA ASSIS IUTES - CPF: 024.711.601-74 (APELADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - SICOOB CREDIP contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário, sem resolução do mérito por abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por abandono de causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme determina o art. 485, § 1o, do CPC; e (ii) analisar se, após formada a relação processual triangular, a extinção por abandono da causa depende de requerimento do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ e do art. 485, § 6o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, requisito objetivo e inafastável cuja inobservância acarreta nulidade da sentença.

4. No caso concreto, não houve intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao processo, configurando
error in procedendo
e violação à norma processual de caráter cogente contida no art. 485, § 1o, do CPC.

5. A qualidade de pessoa jurídica da parte exequente não afasta a exigência legal de intimação pessoal, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

6. Havendo triangularização da relação processual, com a citação do executado que inclusive apresentou impugnação ao bloqueio SISBAJUD, a extinção do processo por abandono da causa também depende de requerimento expresso da parte ré, conforme estabelece a Súmula 240 do STJ e o art. 485, § 6o, do CPC.

7. O processo não se encontrava em efetivo abandono, considerando a recente movimentação processual que incluiu bloqueio judicial via SISBAJUD, manifestação do executado e despacho do juízo determinando manifestação da exequente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono da causa requer necessariamente a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, independentemente de se tratar de pessoa física ou jurídica. 2. Formada a relação processual triangular, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento expresso da parte ré, conforme Súmula 240 do STJ e art. 485, § 6o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 485, III, §§ 1o e 6o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 240; STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 23/10/2023, DJe 26/10/2023; TJMT, AC 0000478-36.2016.8.11.0108, Rel. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/11/2024, DJe 03/12/2024; TJMT, AC 0031975-80.2013.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2024, DJe 03/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em ação de execução de título extrajudicial movida em face de
MARIA APARECIDA SILVA ASSIS
e
MARCOS ROGÉRIO DA SILVA ASSIS IUTES.

A ação de execução foi proposta com fundamento em Cédula de Crédito Bancário (CCB no 3762352), no valor de R$ 34.575,05, com posterior atualização para R$ 49.049,50, alegando a cooperativa exequente o inadimplemento dos executados.

No curso da execução, verificou-se que o executado/avalista
MARCOS ROGÉRIO DA SILVA ASSIS IUTES
foi devidamente citado, conforme certificado pelo oficial de justiça (ID 299969484), tendo o juízo determinado, a pedido da exequente, a realização de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, que se mostrou parcialmente frutífero no valor de 2.794,85 (ID 299969863).

Após manifestação do executado
MARCOS ROGÉRIO
sobre o bloqueio realizado, o juízo determinou a intimação da exequente para manifestação no prazo de 15 dias, publicada no DJE em 13/11/2024 (ID 299969864). A segunda intimação foi expedida em 13/01/2025 e publicada no DJE em 21/01/2025 (ID 299969874).

Decorrido prazo no dia 11/02/2025, no dia 25/02/2025 sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de que a exequente, devidamente intimada, deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbiam, abandonando a causa por mais de 30 dias.

A Cooperativa exequente opôs embargos de declaração (ID 299969879), alegando contradição na sentença, por ausência de intimação pessoal da parte, conforme determina o § 1o do art. 485 do CPC. Os embargos foram rejeitados.

Em suas razões recursais (ID 299969883), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) não houve determinação e intimação pessoal da parte autora, conforme exige o § 1o do art. 485 do CPC; (ii) não houve requerimento da parte contrária para extinção do feito, conforme preceitua a Súmula 240 do STJ; (iii) o processo não estava abandonado, havendo andamentos recentes, inclusive com bloqueio de valores e manifestação do executado.

Requer o provimento do recurso para reforma da sentença, com consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já relatado, versam os autos sobre o
Recurso de Apelação
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em ação de execução de título extrajudicial movida em face de
MARIA APARECIDA SILVA ASSIS
e
MARCOS ROGÉRIO DA SILVA ASSIS IUTES.

Eminentes Pares, o recurso merece ser conhecido, pois presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Verifico que a questão central do recurso diz respeito à validade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por suposto abandono da causa.

A controvérsia repousa sobre a necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono da causa, nos termos do § 1o do art. 485 do CPC, e da necessidade de requerimento da parte ré para tal extinção, conforme
Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça
.

Ao examinar detidamente os autos, constato que a sentença recorrida incorreu em
error in procedendo
ao extinguir o feito sem resolução do mérito por abandono da causa, sem que tenha havido a intimação pessoal da parte autora, ora apelante, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

O Código de Processo Civil é taxativo ao estabelecer, em seu art. 485, § 1o, que
"nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias"
. Trata-se de requisito legal objetivo e inafastável, cuja inobservância acarreta a nulidade da sentença de extinção.

No caso em apreço, o magistrado singular proferiu sentença extinguindo o feito por abandono da causa, sob o fundamento de que a parte autora, mesmo devidamente intimada, teria deixado de dar prosseguimento ao feito. Entretanto, da análise dos autos, verifico que não houve prévia intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao processo, o que constitui flagrante violação à norma processual de caráter cogente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a extinção do processo por abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora. Nesse sentido, colaciono precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração . 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias,
sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.947 .990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3.
No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa
. Incidência da Súmula 83/STJ . 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023).

Ademais, cumpre destacar que o fato da parte exequente ser pessoa jurídica não afasta a exigência legal de intimação pessoal. Como bem destacado na jurisprudência deste Tribunal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA . AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa pela parte autora. A demanda originária envolve pedido de constituição de servidão administrativa e pedido de indenização com pedido de liminar para a desobstrução de área e execução de obra, a qual gerou contestação pelo espólio apelante quanto ao valor da indenização oferecida. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono, sem observância dos requisitos do CPC; e (ii) avaliar a necessidade de intimação pessoal da parte autora e de requerimento expresso do réu para a extinção por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O art. 485, III, do CPC permite a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, desde que observadas as condições de intimação pessoal do autor e requerimento expresso do réu. 4.
A jurisprudência consolidada do STJ, notadamente a Súmula 240, reforça que a extinção por abandono requer a manifestação expressa da parte ré e a intimação pessoal do autor para evitar a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa
. 5. O princípio da inércia da jurisdição impede que o juiz decrete a extinção de ofício em casos de abandono da causa, devendo respeitar a provocação da parte interessada. 6. No caso, a extinção do feito sem esses requisitos constitui vício processual, impondo a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da ação e a devida apreciação do mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . A extinção do processo por abandono da causa requer, cumulativamente, a intimação pessoal do autor e o requerimento expresso do réu. 2. A extinção por abandono de causa, decretada de ofício pelo juiz, sem provocação do réu e intimação do autor, viola os princípios do contraditório e ampla defesa, ensejando a nulidade da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 485, III e § 1o; CF/1988, art. 5o, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00004783620168110108, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2024)

Outro aspecto relevante a ser considerado é a aplicabilidade da Súmula 240 do STJ, segundo a qual
"a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu".
No caso concreto, já havia ocorrido a citação do executado/avalista MARCOS ROGÉRIO, que inclusive apresentou impugnação ao bloqueio SISBAJUD, estabelecendo-se a triangularização da relação processual.

Assim, formada a relação processual triangular, a extinção do processo por abandono da causa demandaria, além da prévia intimação pessoal do autor, o requerimento expresso da parte ré, o que não ocorreu no presente caso.

Essa orientação encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE Restituição de Valores Pagos Indevidos c/c Danos Morais– ABANDONO DA CAUSA – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA - DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA 240 DO STJ E DA REGRA DO § 6o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu” (Súmula no 240 do STJ), o que não ocorreu na hipótese.
Quando perfectibilizada a citação do réu e este já integra a lide, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento desta parte, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos do art . 485, § 6o, do CPC e da Súmula 240 do STJ. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0031975-80.2013.8 .11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

Portanto, não se verifica o cumprimento do disposto no § 6o do mesmo art.
485
do
CPC
pelo Juízo de Origem:

(...)
§ 6o Oferecida a contestação,
a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
.

Cabe ressaltar, ainda, que a análise da cronologia dos atos processuais demonstra que o processo não se encontrava em situação de abandono. Após a citação do executado MARCOS ROGÉRIO, houve bloqueio judicial via SISBAJUD, manifestação do executado sobre o bloqueio e, na sequência, despacho determinando a manifestação da exequente, não se configurando, portanto, a inércia prolongada que caracterizaria o abandono da causa.

O princípio da economia processual também milita em favor do prosseguimento do feito, uma vez que a extinção prematura acarretará a necessidade de propositura de nova demanda, com evidente duplicidade de atos e dispêndio de recursos, tanto para as partes quanto para o Poder Judiciário.

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença recorrida, para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, tendo em vista a ausência de intimação pessoal da parte autora, ora apelante, bem como da parte requerida, conforme exige o art. 485, §§ 1o e 6o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025